Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729885-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: JOSADAC LEITE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por PITE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O agravante alega que seus ativos são consolidados em lotes, sendo que a alienação com vistas ao pagamento das custas findaria em bloqueio judicial, ante os mais de mil e quinhentos processos a que responde, não havendo liquidez em caixa, fazendo jus à gratuidade. Argumenta que a eleição do foro da situação do bem possui previsão legal, sendo de competência relativa, não devendo o magistrado se declarar incompetente sem ser provocado. Aponta que o Juízo de Itapoã é competente, pois encontra-se na circunscrição territorial do bem, além de ser foro de eleição no contrato, devendo prevalecer sua competência até que a parte contrária se insurja. Afirma que a decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos, pois vedaria seu acesso ao Poder Judiciário. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o recebimento do feito pelo Juízo de origem. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. No tocante à gratuidade, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. No presente caso, a agravante demonstrou o processamento de várias ações cíveis (ID. 35237843), uma relação de débitos atualizados junto à Secretaria de Estado de Fazenda do DF (ID 39081479 - Pág. 223), no total de R$ 19.972.656,42. Além disso, consta nos autos declaração de inexistência de faturamento (ID 39081479), assim parece não ostentar condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Quanto à competência para julgar o feito, a cláusula de eleição de foro parece ser prejudicial à consumidora agravada, a qual reside em Sobradinho, conforme consta na petição inicial. Assim, por ser prejudicial à defesa da agravada, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar a competência do juízo de Itapoã, defiro parcialmente a tutela pleiteada, apenas para deferir a gratuidade postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:25:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator